Tribunal: TJES
Processo: 5031452-57.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031452-57.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CHALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

RECORRIDO: WAM COMERCIALIZACAO S/A e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO CELEBRADO PERANTE O PROCON. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por
Chalé Construtora e Incorporadora Ltda.
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando-a à restituição de R$ 1.899,72 e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão do descumprimento de acordo firmado perante o PROCON.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento de acordo de restituição de valores, firmado no PROCON, configura dano moral indenizável ou se constitui mero inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As partes se enquadram na relação de consumo (CDC, arts. 2º e 3º). O inadimplemento da obrigação de restituição, embora indevido, constitui mero descumprimento contratual.
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o inadimplemento contratual, sem repercussão concreta na honra, imagem ou dignidade do consumidor, não enseja dano moral (STJ, AgInt no AREsp 2009274/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.06.2022; AgInt no REsp 1827064/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.03.2020).
5. Inexistente prova de prejuízo extrapatrimonial, impõe-se a reforma parcial da sentença para afastar a condenação por dano moral, mantendo-se a restituição material determinada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, para excluir da condenação a indenização por danos morais.

Tese de julgamento: “O descumprimento de acordo extrajudicial firmado perante o PROCON, sem repercussão na esfera íntima do consumidor, constitui mero inadimplemento contratual e não enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 389 e 406; CDC, arts. 2º, 3º e 14; Lei nº 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2009274/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1827064/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes..

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5031452-57.2024.8.08.0048

RECORRENTE: CHALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

RECORRIDO: JOAO VICTOR ELIAS ARAUJO

SENTENÇA: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO CELEBRADO PERANTE O PROCON. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por
Chalé Construtora e Incorporadora Ltda.
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando-a à restituição de R$ 1.899,72 e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão do descumprimento de acordo firmado perante o PROCON.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento de acordo de restituição de valores, firmado no PROCON, configura dano moral indenizável ou se constitui mero inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As partes se enquadram na relação de consumo (CDC, arts. 2º e 3º). O inadimplemento da obrigação de restituição, embora indevido, constitui mero descumprimento contratual.
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o inadimplemento contratual, sem repercussão concreta na honra, imagem ou dignidade do consumidor, não enseja dano moral (STJ, AgInt no AREsp 2009274/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.06.2022; AgInt no REsp 1827064/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.03.2020).
5. Inexistente prova de prejuízo extrapatrimonial, impõe-se a reforma parcial da sentença para afastar a condenação por dano moral, mantendo-se a restituição material determinada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, para excluir da condenação a indenização por danos morais.

Tese de julgamento: “O descumprimento de acordo extrajudicial firmado perante o PROCON, sem repercussão na esfera íntima do consumidor, constitui mero inadimplemento contratual e não enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 389 e 406; CDC, arts. 2º, 3º e 14; Lei nº 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2009274/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1827064/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.03.2020.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por
JOÃO VICTOR ELIAS ARAUJO
em face de
CHALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA.
Narra a autora que, em 08/03/2023, durante visita ao Parque do China, foi abordada por funcionário da empresa WAM Comercialização S/A, que lhe ofereceu a compra de uma cota de apartamento em regime de multipropriedade. Pagou R$2.156,00 de entrada à WAM e parcelou o restante em 96 vezes de R$298,49, das quais quitou 10 parcelas, totalizando R$2.532,96 pagos à Chalé Construtora.

Aduz que em 22/01/2024, solicitou o cancelamento do contrato e assinou o distrato em 06/03/2024, enviando-o à WAM, que o recebeu em 01/04/2024. Desde então, não obteve resposta nem reembolso, mesmo após tentativas de contato e audiência no PROCON, onde foi acordada a devolução de 75% dos valores pagos, acordo que não foi cumprido. Pede a restituição integral de R$4.688,96 e indenização por danos morais de R$10.000,00.

Em contestação, Chalé Construtora (ID 15408596), suscita a sua ilegitimidade passiva quanto à corretagem, inexistência de vício de consentimento e que a rescisão decorreu de decisão pessoal da autora, devendo ser aplicada a cláusula de retenção de 50% dos valores pagos. Requer o reconhecimento da validade da cláusula penal, a não devolução da corretagem e formula pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento da multa contratual.

Por sua vez, a WAM Comercialização S/A (ID 15408602) suscita incompetência territorial, ilegitimidade passiva e carência de ação por falta de interesse processual.

Encerrada a instrução processual, a sentença resolveu a lide nos seguintes termos (ID 15408612):

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)

CONDENAR a primeira corré CHALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ao ressarcimento, em parcela única, do valor de R$ 1.899,72 (hum mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos), conforme previsto no acordo extrajudicial firmado entre as partes (fls. 7, ID 52235050), no qual se estipulou a devolução desse valor em três parcelas iguais e sucessivas. Tal quantia deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros moratórios a partir dos respectivos vencimentos acordados (19/07/2024, 19/08/2024 e 19/09/2024), nos termos do parágrafo único do art. 389 do Código Civil, aplicando-se, quanto aos juros, a taxa legal definida no §1º do art. 406 do mesmo diploma.

b)

CONDENAR a primeira corré CHALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal.

Julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados em face da segunda corré WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto, pelas razões supramencionadas.

Irresignada, a requerida Chalé Construtora interpôs Recurso Inominado (ID 15408613), sustentando que o mero inadimplemento contratual não configura dano moral, pois não houve ofensa à honra, imagem ou dignidade do consumidor, tratando-se apenas de aborrecimento comum nas relações contratuais. Sustenta que o distrato foi solicitado pelo próprio autor e que o descumprimento parcial do acordo não causou abalo psicológico comprovado. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais.

Ausentes as contrarrazões (ID 15408621).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 15408614 e 15408615.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em síntese, trata-se de recurso interposto por CHALÉ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a recorrente à restituição de R$ 1.899,72 e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão do descumprimento de acordo firmado perante o PROCON.

A controvérsia limita-se à condenação por danos morais, sob o argumento de que o mero inadimplemento contratual não configura ofensa à personalidade.

Com razão a recorrente.
Explico

De início, registro que o objeto da discussão estabelecida guarda cunho consumerista, eis que as partes se enquadram nos conceitos insertos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A apreciação do tema trazido deve se dar, portanto, à luz das disposições contidas no referido diploma.

Sendo assim, na qualidade de fornecedor de serviço, o requerido responderá, na forma do artigo 14 do CDC, pelos danos causados ao consumidor, advindos de defeitos relativos a tal atividade, mas se eximir dessa responsabilidade se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência da falha ou a culpa exclusiva de terceiro/vítima.

Pois bem.

Ainda que a demanda verse sobre relação de consumo, remanesce à parte recorrente o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, a respeito do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a parte embasar sua pretensão com elementos que permitam a aferição do quanto postulado.

A inversão do ônus probante (art. 6º, VIII, do CDC), mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Assim, o autor deve comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

No caso concreto, a obrigação inadimplida pela recorrente decorre de acordo extrajudicial voluntariamente firmado perante o PROCON, comprometendo-se à devolução parcial dos valores pagos pelo consumidor. Ainda que tal obrigação não tenha sido cumprida no prazo ajustado, o descumprimento configura mero inadimplemento contratual, que pode ser reparado mediante execução ou cobrança judicial, não havendo prova de repercussões graves à esfera íntima ou moral do recorrido.

A narrativa dos autos evidencia apenas aborrecimentos próprios de uma relação de consumo não concretizada, sem demonstração de humilhação, exposição vexatória ou dano à dignidade humana. Assim, o arbitramento de indenização por dano moral, no valor de R$3.000,00, não encontra respaldo jurídico.

Aqui, merece destacar que o descumprimento contratual, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se de mero dissabor, conforme entendimento jurisprudencial do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. 2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Precedentes. 2. No caso, não foram apontadas particularidades que demonstrem a existência de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra. Ausência de dano moral. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020).

Assim sendo, considerando que o recorrido não comprovou que o descumprimento contratual excedeu os inerentes aborrecimentos cotidianos, entendo ser o caso de improcedência da compensação por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem exclusivamente quanto à condenação por danos morais, julgando improcedente tal pedido.

Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Processo:
5031452-57.2024.8.08.0048

Vogal:
Rafael Dalvi Guedes Pinto

RESUMO DO VOTO:
O voto analisa a responsabilidade civil de construtora que, após distrato contratual, descumpre acordo de restituição de valores firmado perante o PROCON

.

Restou demonstrado que a inexecução imotivada de transação extrajudicial em órgão de defesa do consumidor configura dano moral de natureza punitiva e pedagógica

.

Tal conduta desvaloriza as instâncias administrativas de solução de conflitos e impõe ao consumidor o ônus da judicialização desnecessária

.

A sentença que fixou a indenização em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional

.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO FIRMADO PERANTE O PROCON. DANO MORAL CONFIGURADO. FUNÇÃO PUNITIVA E PEDAGÓGICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pela construtora ré em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 1.899,72 (restituição de valores acordados) e R$ 3.000,00 a título de danos morais

.
O autor narra que celebrou contrato de multipropriedade, solicitou o distrato e firmou acordo no PROCON para devolução de 75% da quantia paga, o qual foi inadimplido pela recorrente

.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o injustificado descumprimento de acordo firmado perante órgão de proteção ao consumidor (PROCON) ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável; e (ii) se o valor arbitrado observa a função punitiva e pedagógica da responsabilidade civil

.

III. Razões de decidir

3.

O inadimplemento de obrigação voluntariamente assumida perante o PROCON configura ofensa à boa-fé objetiva e à legítima expectativa do consumidor

.

Tal comportamento revela desídia transacional indesculpável, justificando a reparação extrapatrimonial

.

4.

É imperioso privilegiar e empoderar a atuação dos organismos que buscam a pacificação extrajudicial de controvérsias de consumo

.
O descumprimento imotivado de conciliação administrativa atrai a aplicação do caráter punitivo do dano moral, conforme orientação do Enunciado 379 do CJF e precedentes do STJ

.

5.
O
quantum
de R$ 3.000,00 é compatível com a extensão do dano e o nível socioeconômico das partes, atendendo ao binômio razoabilidade-proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento ilícito

.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995. 2. O descumprimento injustificado de acordo firmado perante o PROCON configura dano moral indenizável, ante o desvio produtivo do consumidor e a necessidade de credibilização das instâncias administrativas de solução de conflitos."

Condenação da recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade de justiça

.

Dispositivos relevantes:
Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55
; CDC, art. 6º, VI
; CC, arts. 389 e 944
.

Jurisprudência relevante:

CJF, Enunciado 379
.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal